Tribunal: TJBA
Processo: 8000889-57.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000889-57.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDSON DE LIMA ARAUJO

Advogado(s)
:
RICARDO BORGES LIMA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO ADOTADO. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação visando a rescisão de contrato de consórcio, com devolução proporcional de valores e indeferimento de danos morais, sem manifestação quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os critérios de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85 do CPC, permitindo sua correção mediante efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, §2º, do CPC estabelece ordem objetiva de critérios para fixação dos honorários advocatícios.

4. Verificada a inexistência de condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, salvo se considerado irrisório, o que não se aplica ao caso.

5. Omissão evidenciada quanto à análise dos critérios legais, justificando o provimento dos embargos com efeitos infringentes
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para redistribuir o ônus sucumbencial e readequar a fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1.
Os honorários sucumbenciais devem observar a ordem prevista no art. 85, §2º, do CPC, com base no valor da causa quando inexistente condenação ou proveito econômico mensurável. 2. É cabível efeito infringente em embargos de declaração quando demonstrada omissão relevante na decisão recorrida, especialmente quanto à fixação de verba honorária
."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000889-57.2022.8.05.0250
, em que figuram como apelante CLEIDSON DE LIMA ARAUJO e como apelada CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR